Tribunal: STF
Processo: AP 1972
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de IVETE MUCUANSKI SATURNINO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 100).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 109).
Em virtude do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a IVETE MUCUANSKI SATURNINO, delegando ao  Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a adoção das providências cabíveis (eDoc. 110).
Em 13/11/2025, a Defesa da apenada requereu “o reconhecimento da detração penal do período compreendido entre 09/01/2023 e 10/3/2023, com o cômputo integral desse tempo de custódia cautelar e restrição domiciliar para fins de extinção da pena imposta”, assim como “a declaração de extinção da pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos” (eDoc. 117).
Em 18/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.123):

a) pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Ivete Mucuanski Saturnino, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 9.3.2023); e
b) pelo indeferimento do pedido de dispensa da pena de prestação de serviços à comunidade e pela expedição de ofício ao Juízo estadual a fim de que sejam feitas as adequações necessárias no cumprimento da pena, considerando-se as restrições decorrentes do quadro de saúde da apenada (art. 149 da LEP).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 9/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 60 (sessenta) dias.
Quanto aos pedidos acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 123):

“Nos termos do art. 42 do Código penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. O direito à detração estende-se, inclusive, à condenação convertida em penas restritivas de direitos.
 Na espécie, Ivete Mucuanski Saturnino foi presa em flagrante em 9.1.2023. Em decisão proferida em 9.3.2023 nos autos da Petição n.10.820/DF, o eminente Ministro relator concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.
 A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privada de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo”.

Quanto ao pedido de dispensa do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, por problemas de saúde, verifica-se que o atestado médico apresentado pela requerente, assinado pela médica Dra. Ruyther Geyb Souza (CRM/MT 5105768) ratificou apenas, que a apenada foi diagnosticada com Hanseníase (29/10/2025) e que tem sido acompanhada “POR MIM E POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAIC - PEDRA 90 II, PACIENTE VEM SENDO ACOMPANHADA POR POLIARTRALGIA CRÔNICA E INVESTIGAÇÃO DE PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA NO MOMENTO”, sem qualquer impedimento para a realização de atividades laborais. 
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República “Ainda que os documentos médicos apresentados pela defesa confirmem as informações da requerente sobre seu diagnóstico e o tratamento a que está submetida, não atestam a impossibilidade de que ela exerça atividades laborais. Por outro lado, é possível, se necessário, a adequação da pena às condições atuais da sentenciada, na forma do art. 149 da LEP” (eDoc.123).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:


    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) INDEFIRO o pedido de dispensa da pena de prestação de serviços à comunidade;
    C) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 60 (sessenta) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.
    D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,  a fim de que sejam feitas as adequações necessárias ao cumprimento da pena pela executada IVETE MUCUANSKI SATURNINO, considerando-se as restrições decorrentes do quadro de saúde da apenada (art. 149 da LEP).
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de novembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente